Tribunal: TJBA
Processo: 0000138-44.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000138-44.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

APELADO: VALDENI XAVIER MAGALHAES COSTA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança.
A apelada alega ter mantido contrato de trabalho com o Município de Tanque Novo entre os anos de 1999 e 2012
, não tendo, após seu desligamento, recebido as pertinentes verbas rescisórias. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de trabalho mantido
entre as partes
,
condenando o acionado
, por esta razão, ao pagamento dos valores que deveriam ter sido depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Tratando-se de processo no qual se discute a existência de vínculo de trabalho e ausência de pagamento de verbas rescisórias, a prova é essencialmente documental, não sendo necessária a realização de audiência de instrução para colheita de prova oral. Mérito.
Nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal (CF), a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação em concurso de provas ou de provas e de títulos. Excepcionalmente pode dispensar-se tal requisito para a realização de contratação temporária para atendimento de necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do artigo 37 da CF. No caso em comento,
há certidão nos autos, emitida pela própria municipalidade, que comprova a manutenção de contrato de trabalho entre as partes entre os anos de 2000 a 2012
. O tempo de duração deste vínculo – aproximadamente
12 (doze)
anos –
faz pressupor
que a contratação não se deu para o atendimento de interesse excepcional e temporário – uma vez que não se cogita de temporariedade ou excepcionalidade em tão significativo período de tempo - mas sim como burla à necessidade do concurso público. Ademais, conforme precedente do STF firmado no Tema nº 612, é vedada a contratação temporária para serviços ordinários e sob o espectro das contingências normais da Administração.
N
o presente caso, a função exercida
pela recorrida seria a de merendeira
, que, a toda evidência, se enquadra em tal caracterização, sendo, portanto, defesa a contratação na forma em que se deu, devendo ser reconhecida sua nulidade. Com a anulação do contrato temporário por inobservância dos requisitos constitucionais a ele relativos, o STF compreendeu, no tema nº 916, que é devida a percepção do salário referente ao período trabalhado, bem como os depósitos a título de FGTS, verba decorrente da remuneração, tendo agido com acerto a sentença ao determinar o pagamento desta.
Negado provimento ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000138-44.2015.8.05.0254
,
em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
,

e como apelada
VALDENI XAVIER MAGALHÃES COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.